Tribunal: STF
Processo: HC 204160
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação ao tráfico. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 673.403/MG, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso, mediante decreto de prisão temporária, em 31.08.2020, acusado por tráfico e associação para o tráfico.
    3. O Juízo da Comarca de Carmo do Rio Claro/MG, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, converteu a prisão temporária em preventiva. Posteriormente, o paciente foi condenado a 10 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, negado o direito de recorrer em liberdade. Está pendente de julgamento a apelação defensiva interposta ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    4.  Inconformada com a prisão preventiva, a defesa impetrou dois habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Ministro João Otávio de Noronha indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, decretada com apoio na gravidade abstrata do delito. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante ou a sua substituição da prisão por outra medida cautelar. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, ante a possibilidade de absolvição, em grau de apelação. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar.
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    10. A hipótese é de paciente condenado a 10 anos, 4 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). A impossibilitar a supressão de instância requerida pela defesa. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator